Tribunal: STJ
Processo: 1029737-14.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986056 - MT (2025/0251994-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO GUTIERREZ NANTES
AGRAVANTE
: FRANCISCO VERA NANTES
ADVOGADOS
: PAULO SILLAS LACERDA - MT004454A
TÚLIO MORTOZA LACERDA - MT015039
AGRAVADO
: JOÃO RODRIGUES TERRA
AGRAVADO
: CLEOMAR FERREIRA TERRA
ADVOGADO
: VINÍCIUS ANTÔNIO VIEIRA MACIEL - GO030917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
DESPEJO E IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
ROBUSTA
E
SUFICIENTE.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
analisa de forma clara e fundamentada os pontos essenciais à controvérsia,
ainda que não adote a tese defendida pela parte recorrente. Precedentes.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, nem sequer
suscitados em sede de embargos de declaração, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50991008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 8c95c383-e655-4d0f-a6b6-4ad54040b1b7

Documento eletrônico VDA50991008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 8c95c383-e655-4d0f-a6b6-4ad54040b1b7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986056 - MT (2025/0251994-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO GUTIERREZ NANTES
AGRAVANTE
: FRANCISCO VERA NANTES
ADVOGADOS
: PAULO SILLAS LACERDA - MT004454A
TÚLIO MORTOZA LACERDA - MT015039
AGRAVADO
: JOÃO RODRIGUES TERRA
AGRAVADO
: CLEOMAR FERREIRA TERRA
ADVOGADO
: VINÍCIUS ANTÔNIO VIEIRA MACIEL - GO030917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
DESPEJO E IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
ROBUSTA
E
SUFICIENTE.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
analisa de forma clara e fundamentada os pontos essenciais à controvérsia,
ainda que não adote a tese defendida pela parte recorrente. Precedentes.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, nem sequer
suscitados em sede de embargos de declaração, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO GUTIERREZ
NANTES e FRANCISCO VERA NANTES, fundamentado no artigo 105, III, “a” e “c”, da
Constituição da República, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, assim ementado:

“Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão
de Contrato c/c Despejo e Imissão de Posse e Perdas e Danos. Tutela de
urgência. Suspensão da cláusula contratual que autoriza a venda do imóvel.
Possibilidade. Requisitos legais preenchidos. Medida que visa evitar prejuízo
a terceiros. Proibição de realização de operação de crédito. Afastada. Recurso
parcialmente provido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50692112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:29:17
Código de Controle do Documento: 1ce2affc-004a-452f-97f9-e5272521c728

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Gutierrez
Nantes e Francisco Vera Nantes contra decisão que, nos autos da Ação de
Rescisão de Contrato c/c Despejo e Imissão de Posse e Perdas e Danos
ajuizada por João Rodrigues Terra e Cleomar Ferreira Terra, deferiu
parcialmente a tutela de urgência para suspender a cláusula 5.1 do Contrato de
Compra e Venda, mediante a proibição de venda e transferência de posse da
Fazenda Diamante.
2. A decisão agravada também proibiu a realização de operações de crédito ou
débito em relação à Fazenda Diamante, oficiou ao Cartório de Registro de
Imóveis e expediu edital para conhecimento de terceiros, além de autorizar a
colocação de placa na entrada do imóvel.
II. Questão em discussão
1. A questão em discussão consiste em verificar se os autores demonstraram
os requisitos para a concessão da tutela de urgência que impede a venda da
Fazenda Diamante, objeto de dação em pagamento em contrato de compra e
venda de imóvel rural.
III. Razões de decidir
1. Os agravantes venderam o imóvel denominado Fazenda Tuiuiú aos autores
agravados, porém, não cumpriram com a obrigação firmada anteriormente
com Celso Elias de Assis, de quem haviam adquirido o imóvel.
2. Tal situação gera insegurança jurídica aos adquirentes, que deram como
parte de pagamento a Fazenda Diamante, que se encontra na posse dos
agravantes desde a negociação.
3. A suspensão da cláusula 5.1 do contrato visa impedir a venda da Fazenda
Diamante e evitar prejuízo a terceiros, mostrando-se como medida adequada e
necessária.
4. A autorização para a instalação de placa no imóvel informando sobre a
ação em trâmite se justifica, diante do fato de que se trata de área de posse,
logo, medida que reforçará o conhecimento da lide a terceiros.
IV. Dispositivo e tese
1. Recurso parcialmente provido para tão somente afastar da decisão agravada
a proibição quanto à realização de operações de crédito.
2. Tese de julgamento:
1. "É cabível a suspensão de cláusula contratual que autoriza a venda de
imóvel dado em dação em pagamento, quando evidenciado o risco de prejuízo
a terceiros em razão do inadimplemento contratual do vendedor."
2. "A informação sobre litígio judicial pendente acerca da propriedade de
imóvel rural, objeto de contrato de compra e venda, pode ser feita mediante a
afixação de placa na entrada do imóvel, especialmente quando se tratar de
área de posse." (e-STJ, fls. 416-417)

Os embargos de declaração foram acolhidos em parte para corrigir erro material (e-
STJ, fls. 477-488).
Em suas razões recursais, a parte sustenta, em síntese, que:
O acórdão recorrido
(a)
deixou de sanar a contradição entre o voto oral e o voto escrito, violando os artigos 1.022, I, e
489, § 1o, IV, do CPC, ao não reconhecer que o Desembargador Relator afirmou que não haveria
proibição de venda da Fazenda Diamante; e
Houve
, pois os embargos de
(b)
reformatio in pejus
declaração opostos pelos próprios recorrentes resultaram na retirada de direitos anteriormente
concedidos, como a permissão para realizar operações de crédito, violando os artigos 10 e 141
do CPC.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 506).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação aos arts. 1.022, I, e 489, § 1o, IV, do
CPC, uma vez que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso analisou os pontos
Documento eletrônico VDA50692112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:29:17
Código de Controle do Documento: 1ce2affc-004a-452f-97f9-e5272521c728

essenciais ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação. Impende
salientar que a remansosa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido, destacam-se
recentes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
ART.
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.629.591/MT, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
NORONHA
11/11/2024
13/11/2024

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO À TABELA. OFENSA AO
DEVER DE INFORMAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
(...)
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.687.571/PA, relator
,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- g.n.)
17/2/2025
28/2/2025
Avançando, também não assiste razão à parte recorrente quanto à questão de mérito.
Quanto à tese de
, em violação aos arts. 10 e 141 do Código de
reformatio in pejus
Processo Civil, verifica-se que o conteúdo normativo dos dispositivos invocados no apelo nobre
e a referida tese não foram apreciados pelo Tribunal
, tampouco foram opostos novos
a quo
embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Esse pressuposto específico do recurso
especial é exigido inclusive para matérias de ordem pública. Dessa forma, à falta do
indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
INAPLICABILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRECLUSÃO
Documento eletrônico VDA50692112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:29:17
Código de Controle do Documento: 1ce2affc-004a-452f-97f9-e5272521c728

CONSUMATIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)
4. A Corte local não se pronunciou sobre a tese de julgamento citra petita, não
se configurando o prequestionamento da matéria, a qual nem sequer foi
suscitada nos embargos de declaração opostos na origem. Incidência, por
analogia, das Súmulas 282 e 356/STF.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.652.215/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
QUARTA TURMA
17/2/2025
28/2/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. CHAVES. ATRASO NA
ENTREGA.
ASTREINTES.
REVISÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MULTA
COMINATÓRIA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO.
SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...)
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF. (...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.621.589/AM, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
, j.
, DJEN de
, g.n.)
FERREIRA, QUARTA TURMA
24/2/2025
28/2/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50692112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:29:17
Código de Controle do Documento: 1ce2affc-004a-452f-97f9-e5272521c728

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.986.056 / MT
Número Registro: 2025/0251994-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014414420248110044 10297371420248110000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO GUTIERREZ NANTES
AGRAVANTE : FRANCISCO VERA NANTES
ADVOGADOS : PAULO SILLAS LACERDA - MT004454A
TÚLIO MORTOZA LACERDA - MT015039
AGRAVADO
: JOÃO RODRIGUES TERRA
AGRAVADO
: CLEOMAR FERREIRA TERRA
ADVOGADO
: VINÍCIUS ANTÔNIO VIEIRA MACIEL - GO030917
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA50971442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:08
Código de Controle do Documento: dc4eeebb-faf8-4eb1-9c07-ff39ea352b14

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:08
Código de Controle do Documento: dc4eeebb-faf8-4eb1-9c07-ff39ea352b14